Tribunal: STF
Processo: RE 69990
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-21
Data de publicação: 1972-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. VOTO VENCIDO QUE JULGAVA IMPROCEDENTE A AÇÃO.
LEGITIMIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS PELA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.
TERRAS PUBLICAS: AÇÃO PARA ANULAR VENDA FEITA IRREGULARMENTE.
INEXISTÊNCIA DE LEI QUE AUTORIZASSE A ALIENAÇÃO. BENS DESTINADOS
ESPECIALMENTE A UM SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.